Tribunal: TJDFT
Processo: 0752248-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR 15. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E A CELERIDADE PROCESSUAL.
1. O IRDR 15 (no 0717865-62.2019.8.07.0000), possui como objeto a elucidação quanto à responsabilidade pela expedição de precatórios no âmbito dos cumprimentos individuais referentes à ação coletiva no 2015.01.1.125134-3.
2. Verificando-se que, no caso específico, a questão atinente à responsabilidade pela expedição dos precatórios restou decidida e acobertada pela preclusão, não há que se falar me suspensão do feito com base no IRDR 15.
3. Permitir que a questão preclusa sofra os efeitos de suposta procedência do IRDR 15 implicaria em violação ao princípio da segurança jurídica.
4. Estando a questão preclusa, o sobrestamento do feito para aguardar resolução de questão idêntica não trará qualquer benefício para a marcha processual, em evidente contraponto à celeridade processual preconizada pelo nosso ordenamento jurídico.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.